Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA AÉREA. CANCELAMENTO VOO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em que requer a majoração dos danos morais fixados em sentença.
3. A controvérsia recursal reside no valor arbitrado, a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo que atrasou em 05(cinco) horas a viagem da autora.
4. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
5. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença, a título de danos morais, amolda-se ao conceito de justa reparação.
6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa. (art.55, Lei 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).